Tribunal: TJDFT
Processo: 0735299-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado, com base no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, de modo a afastar a tipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o princípio da insignificância quando se tratar de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, porquanto evidenciada a maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta.
4. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV; CPP, art. 386, III.
150, 157; CPP, art. 386, VII; CTB, art. 306, §1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP; STF, HC 206743 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2021; STF, HC 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2016; STJ, AgRg no HC 910.939/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.097.544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.745.965/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1972478, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962213, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1963487, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 30/01/2025.